Tribunal: TJDFT
Processo: 0745777-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745777-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA LEAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação apresentada e deferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da requerida. Eis o teor do decisório (ID 20570806): O autor VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO requereu no ID 68441285 a penhora de 30% dos rendimentos da requerida na Câmara dos Deputados, para pagamento dos seus honorários advocatícios, no valor de R$ 21.084,53, atualizado até 12/06/2020, ID 65296317. O HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. e CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS também requererem a penhora de 30% da remuneração da executada no valor da dívida R$ 20.111.24, atualizada até 17/06/2020, ID 65644744. Cuida-se de impugnação à penhora do valor de R$ 972,98 realizada na conta do Banco do Brasil em 16/07/2020, e no valor de R$ 243,67 realizada na Caixa Econômica Federal em 16/07/2020, ID 67874175. Alega a requerida, ID 68734261, que o valor bloqueado é impenhorável porque oriundo de verba alimentar. Os credores exerceram o contraditório, ID’s 72587216 e 72611663, impugnando o pedido. Passo a decidir. Com efeito, são dois cumprimentos de sentença, ambos relativos às verbas de sucumbência devidas aos patronos de ambos os requeridos, ora credores, quais sejam, escritório CAPUTO BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS, que representa o HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A., e VALERIO AUGUSTO RIBEIRO, advogado de JULIO SANDOS DE CANSCONCELLOS. Assim, as verbas devidas a ambos os credores se trata de verba de natureza alimentar, eis que os honorários advocatícios são a fonte de sustento dos advogados, de modo que plenamente aplicável a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, §2o, do CPC. Sendo assim, INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento ou ofício de transferência, na proporção de 50% do valor penhorado no ID 67874175 para cada credor, ou seja, 50% para CAPUTO BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS e 50% para VALERIO AUGUSTO RIBEIRO. Pelo mesmo fundamento, DEFIRO o pedido de penhora mensal de 30% da remuneração bruta da requerida, excluídos apenas os descontos compulsórios de INSS e IRPF e as verbas indenizatórias, a fim de efetuar a quitação parcelada das dívidas nos valores de: 1) R$ 21.084,53 (em favor do credor VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO, atualizado até 12/06/2020, ID 65296317); 2) R$ 20.111.24 (em favor do credor escritório CAPUTO BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS, atualizado até 17/06/2020, ID 65644744). Os valores deverão ser depositados judicialmente em favor deste juízo, sendo metade do valor para cada credor, até que haja a completa quitação das dívidas. Quando houver a quitação da dívida menor, deverá permanecer o desconto de 30% até a quitação da maior dívida. Oficie-se para a Câmara dos Deputados para implementação dos descontos, devendo o órgão pagador informar a este juízo quando se dará a quitação da dívida parcelada, período no qual o presente processo ficará suspenso. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que o numerário constrito em sua conta corrente e aplicação financeira é impenhorável, pois se cuida de verba alimentar, nos termos do art. 833, II e X, do Código de Processo Civil. Requer a reforma do r. decisum para que seja determinada a descontinuação da penhora ou, subsidiariamente, sua limitação em 10% (dez por cento) sobre a pensão da agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência postulada. Acerca do caráter alimentar dos honorários advocatícios, estabelece o § 14 do artigo 85 do CPC: Art. 85. ... (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Verifica-se dos autos que os valores almejados pelos recorridos para saldar tal crédito advém de pensão percebida mensalmente pela agravante (ID 20570806 – pgs. 26/36), reputados impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem vários julgados afirmando a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei Malgrado alguma divergência, perfilho-me com a corrente jurisprudencial que defende não confundir a verba honorária com alimentos destinados ao sustento, disciplinados nos artigos 1.694 e 1.710 do Código Civil e Lei 5.478/68, tendo em vista que a prestação alimentícia decorre de indenização por ato ilícito ou amparado pelo direito de família. Desse modo, entendo impenhoráveis os rendimentos da recorrente, consoante dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC. A lei confere a esses valores proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor, não podendo o termo “prestação alimentícia” se confundir com toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar, desvirtuando a intenção do legislador. Assim, considerando a jurisprudência dominante deste Tribunal no sentido de impenhorabilidade de verba salarial, deve ser mantido o entendimento de que os proventos, vencimentos, pensão e salários são impenhoráveis. Reveja-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1262980, 07081150220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o assunto não tenha sido objeto da tese central firmada no REsp. 1.184.765/PA, não havendo que se falar, portanto, em precedente qualificado com força vinculante, ressalte-se que o colendo STJ consagra a impenhorabilidade, em conta corrente, dessa modalidade de haveres, ressalvando, contudo, a hipótese relativa ao pensionamento de caráter alimentício e valores superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. AgInt no AREsp 1486968/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/09/2019 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018) Acerca do tema, controverte a jurisprudência sobre a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor. Também não se desconhece a recente orientação que vem sendo firmada no âmbito do STJ no sentido de flexibilizar a penhora, quando preservado mínimo existencial, como consequência da preservação do fundamento da República da dignidade da pessoa humana. Não há, entretanto, repito, precedente qualificado de caráter vinculante e observância obrigatória pelos tribunais pátrios. Além disso, deve ser observada a regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, a qual estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo bem como os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Igualmente relevante ao desate do presente litígio é o teor do art. 833, § 2o, do CPC, que dispõe: § 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Como se vê, a regra processual estabelece duas exceções à impenhorabilidade das verbas de caráter salarial e alimentar: para a satisfação de prestação alimentícia e para o pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a cinquenta salários mínimos mensais. Da análise dos autos de referência, constata-se que a agravante recebe pensão da Câmara dos Deputados no montante bruto de R$ 25.462,72 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) (ID 20570806 – pgs. 26/28). Logo, não há valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, de modo a se permitir a incidência da exceção da regra legal, possibilitando a penhora. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para reconhecer a impenhorabilidade da pensão recebida pela agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 15 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador